Tribunal: TJPA
Processo: 0002425-37.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002425-37.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: REJANE SOARES PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. REJEITADA.
MÉRITO.
PROFESSORA EFETIVA. REMOÇÃO DA LOCALIDADE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. ILEGALIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO PELO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de ausência de interesse processual.

Resta manifesta a utilidade e a necessidade do pronunciamento jurisdicional acerca da pretensão indenizatória buscada pela Apelada, que ajuizou a presente ação dentro prazo prescricional, com a pretensão de obter a reparação pelos danos morais materiais decorrentes do ato de sua remoção para outra escola municipal, alegando ter sido eivado de nulidade, em razão da ausência de motivação e por sofrer perseguição política.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.
A questão consiste em verificar a existência de danos morais em razão do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção da servidora para localidade de trabalho diversa.

3- A Apelada comprovou ser
servidora do Município de Santa Maria, nomeada para o cargo de Servente, em razão da aprovação em Concurso Público. Restou comprovado, ainda,
que
e
xercia o cargo de Servente na Escola Maria de Nazaré Nascimento e que
foi

removida para exercer sua função na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Odojober de Souza Botelho, consoante Memorando nº 033/2013 (Id
12535026 - Pág. 27
), da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará.

4-Entretanto, o referido memorando não apresenta qualquer justificativa para a remoção
.

5-
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção de ofício exige motivação expressa.

6-
Assim, considerando que a remoção da impetrante ocorreu sem
motivação, restou suficientemente demonstrada a violação ao direito líquido e certo da servidora, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato de remoção.

7-Considerando que a remoção da Apelada ocorreu sem nenhuma motivação e justificativa, constata-se que referido ato administrativo foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico da servidora, afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, pois restou configurado a cabal demonstração do referido dano e das consequências suportadas.
P
recedentes desta E. Corte em situação análoga, envolvendo o mesmo Município.

8-Valor da condenação. Necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido. O valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada, impondo-se a manutenção da sentença.

9-
Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 de maio de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0002425-37.2015.8.14.0057
– PJE)
interposta por
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
contra
REJANE SOARES PEREIRA DE LIMA
, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Santa Maria, nos autos do Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelada.

O Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para acolher parcialmente o pedido de indenização por danos morais e assim:

1) Condeno a requerida a indenizar a requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devendo incidir juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da remoção – 25/01/2013 (fl. 15) conforme Sum. 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento (Sum. 362 do STJ).

Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I, para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo <gilbertomelo.com.br/fam/jebr_n.php> tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA.

A taxa de juros a ser aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC.

Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, observando-se a gratuidade deferida em favor da autora e o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Condeno as partes reciprocamente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. A correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC devendo ser observado, ainda o disposto no artigo 98, § 3º do CPC. (...)”

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi mantida em sua integralidade.

Em suas razões recursais, o Município Apelante suscita a falta de interesse processual, uma vez que os fatos narrados pela Apelada datam do primeiro semestre de 2013, quando alega que a remoção se deu por perseguição política, entretanto, a servidora retornou a seu antigo local de trabalho em meados de 2014 e somente em 2015 ingressou com a presente demanda, pelo que requer o Município a extinção da ação sem resolução do mérito.

No mérito, defende a validade do ato administrativo. Argumenta que apesar da sentença considerar desmotivado o ato de remoção da servidora, esta fez o concurso público para a zona rural onde iniciou e continua desempenhando suas funções, não havendo estabilidade no cargo ou ao local de seu exercício, mas sim no serviço público.

Defende que na época da remoção fora analisada a situação e as prováveis necessidades das escolas municipais, dando-se a remoção em prol do melhor funcionamento e necessidade da Administração.

Sustenta a inexistência de danos morais. Requer a inversão do ônus da sucumbência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou ser
desnecessária é a intervenção ministerial, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos
.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Em sede de preliminar, o Município Apelante suscitou a ausência de interesse processual em razão que na ocasião do ajuizamento da ação em 2015, a servidora Apelada já havia retornado as suas atividades em sua antiga lotação.

Contudo, resta manifesta a utilidade e a necessidade do pronunciamento jurisdicional acerca da pretensão indenizatória buscada pela Apelada, que ajuizou a presente ação dentro prazo prescricional, com a pretensão de obter a reparação pelos danos morais materiais decorrentes do ato de sua remoção para outra escola municipal, alegando ter sido eivado de nulidade, em razão da ausência de motivação e por sofrer perseguição política.

Assim,
rejeita-se a preliminar
diante da existência de interesse processual da Apelada.

No mérito, a questão consiste em verificar a existência de danos morais em razão do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção da servidora para localidade de trabalho diversa.

Dos autos constata-se que a Apelada comprovou ser
servidora do Município de Santa Maria, nomeada para o cargo de Servente, em razão da aprovação em Concurso Público.

Restou comprovado, ainda,
que
e
xercia o cargo de Servente na Escola Maria de Nazaré Nascimento e que
foi

removida para exercer sua função na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Odojober de Souza Botelho, consoante Memorando nº 033/2013 (Id
12535026 - Pág. 27
), da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará.

Entretanto, o referido memorando não apresenta qualquer justificativa para a remoção
.

Como cediço, a remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...) Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifo nosso).

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa, conforme se infere dos seguintes precedentes:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e por ser contrário aos interesses públicos. 2.
O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. 4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem.

(MS 19.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 04/09/2014). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.
1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2
. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei
, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.
(AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II.
O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
.
IV. Ação julgada procedente na origem. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MUANÁ. REMOÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II.
O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. IV. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJPA, 2017.04037581-46, 180.654, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido;
3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade
;
4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.
2. Sentença mantida em sede de reexame necessário. (TJPA, 2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017-08-17). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A legislação infraconstitucional elenca a motivação como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública. 2-
Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto. 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

(TJPA, 2017.03149510-57, 178.486, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26). (grifo nosso).

(...) Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança contra a decisão que indeferiu a liminar requerida para suspender os efeitos dos atos administrativos de remoção e redução de carga horária da agravante e por conseguinte reestabelecer a lotação da mesma na escola Dona Zila com 200 horas/mês. (...)
Pelo que se colhe dos autos, de fato os atos administrativos que alteraram o status

remuneratório e profissional da impetrante carecem de motivação, bastando para tanto a rápida

leitura dos Memorandos 276/2018/GAB/SEMED; 61/2018/GAB/SEMED e 27/2018/GAB/SEMED
. (...) Tem razão a agravante ao combater a ausência de motivação dos atos administrativos que culminaram com mais de uma transferência de posto de trabalho. Como é cediço, a motivação constitui um dos requisitos de validade dos atos administrativos, conforme iterativa jurisprudência e doutrina sobre o tema (...)
Ante o exposto, merece reforma a decisão agravada, cumprindo-me no momento

requerido e DETERINAR a suspensão dos conceder o efeito ativo efeitos dos atos administrativos contidos nos memorandos 276/2018/GAB/SEMED; 61/2018/GAB/SEMED e

27/2018/GAB/SEMED, determinado que a Secretária de Educação do Município do Moju, Sra.

ANDREIA QUARESMA DA SILVA proceda com o imediato restabelecimento do status quo da

agravante em relação ao local de desempenho de atividades profissionais
, bem como a carga horária de 200 horas/mês, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso, limitadas a R$30.000,00 (trinta mil reais), não desconsideradas as eventuais sansões criminais em caso de desobediência.

(TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.º 0809729-26.2018.8.14.0000 – PJE, Rel. Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nacimento, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 30 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

Assim, considerando que a remoção da impetrante ocorreu sem motivação, restou suficientemente demonstrada a violação ao direito líquido e certo da servidora, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato de remoção.

Neste viés, considerando que a remoção da Apelada ocorreu sem nenhuma motivação e justificativa, constata-se que referido ato administrativo foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico da servidora, afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, pois restou configurado a cabal demonstração do referido dano e das consequências suportadas.

Cumprindo destacar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, remete a um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com este entendimento, senão vejamos precedentes desta E. Corte em situação análoga, envolvendo o mesmo Município:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO INJUSTIFICADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão; II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade; III –
In casu, a apelada, professora da rede municipal, foi removida da escola onde estava lotada sem qualquer justificativa
. Nesse contexto, é evidente a ilegalidade do ato administrativo de remoção da recorrida, sobretudo porque o apelante não apresentou a causa fática a validar a mencionada transferência; IV -
O fato descrito nos autos teve o poder de romper com o equilíbrio psicológico da recorrida, restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada; V - O quantum indenizatório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos
; VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000693-21.2015.8.14.0057 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de indenização por danos morais E MATERIAIS. sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA na origem. servidorA públicA municipal efetivA. cargo de PROFESSORA. município de SANTA MARIA DO PARÁ. preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. PRELIMINAR DOS EFEITOS RELATIVOS DA revelia. inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à fazenda pública. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REMOÇÃO DE SERVIDORA. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO IMOTIVADO. CONTROLE DE LEGALIDADE. FATOS ALEGADOS PELA SERVIDORA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE EM COMPROVAR O FATO EXTINTIVO. MOTIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. Precedentes do C. STJ. 2.
No caso, a remoção da professora da rede municipal de ensino para unidade escolar diversa resultou em ato administrativo revelado ilegal, além disso a distância de 30km até o local de trabalho e a dificuldade com o transporte lhe causaram sofrimento físico e moral, devido a sua limitação física, tendo em vista que estava grávida, fato comprovado nos autos
. 3. O
valor arbitrado à título de dano moral se mostra proporcional e adequado às circunstâncias concretas do caso. Sentença mantida
. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001423-32.2015.8.14.0057 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020 - grifei)

No que concerne ao valor da condenação, registra-se que esta deve observar sua finalidade punitiva, bem como, a finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem causar enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024